Tribunal: STF
Processo: HC 256240
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 963.774/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 2 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/2003).



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que a indeferiu.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Essa decisão foi mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    PENAL E PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. ALEGADA NULIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA A AÇÃO POLICIAL. PACIENTE QUE TRANSITAVA EM ALTA VELOCIDADE EM VIA PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Com relação à busca veicular, sabe-se que esta Corte Superior a equipara à busca pessoal, e o art. 244 do CPP assevera que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar (HC 691.441/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022) 



    2. Na hipótese, conforme foi consignado pela Corte local, verifica-se que os policiais não agiram a partir de parâmetros meramente subjetivos, visto que a apreensão da arma de fogo ocorreu em virtude da abordagem policial em via pública, após o paciente ter sido avistado com seu veículo em alta velocidade. Precedente. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: “os réus foram abordados e submetidos a busca pessoal e veicular, após, terem cometido uma infração de trânsito. Veja que não havia sequer denúncias anônimas, de que estes haviam cometido o crime em questão. Logo, ausente a fundada suspeita, necessária para comprovar a licitude da busca”. Requer, assim, “seja declarada a nulidade da prova, trancando-se a presente ação penal por ausência de justa causa”.



    É o relatório. Decido.



    As alegações relacionadas à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca pessoal foram rechaçadas pelo Superior Tribunal de Justiça com arrimo nos seguintes fundamentos:



    [...] 



    Com relação à busca veicular, sabe-se que esta Corte Superior a equipara à busca pessoal, e o art. 244 do CPP assevera que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar (HC n. 691.441/SP, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2022, D Je 26/4/2022). 



    Na espécie, disse o Relator do pedido revisional ao examinar a ilicitude da busca pessoal/veicular:



    Ao contrário do que alega a defesa, não se vislumbra qualquer ilegalidade na abordagem e na revista pessoal do peticionário, que, conforme se verificará dos depoimentos dos policiais militares, foi motivada por fundada suspeita, na forma do artigo 2441 do Código de Processo Penal. 



    Em suma, a testemunha policial militar afirmou que a abordagem do peticionário foi motiva por fundada suspeita, na medida em que ele, na condução de um veículo automotor, passou “cortando” em frente à viatura policial, empregando alta velocidade em frente à viatura, o que, além de configurar infração de trânsito, é elemento suficiente para gerar fundada suspeita de flagrante delito em concurso, que foi confirmado na sequência quando da efetiva abordagem, vez que no veículo foram localizadas uma arma de fogo Rossi, calibre 12, numeração SP089078, além municiada 6 cartuchos íntegros e um deflagrado, todos de mesmo calibre, sem registro ou autorização para tanto. Ainda, localizou-se no veículo um animal silvestre abatido, sem que o peticionário possuísse a devida permissão, licença ou autorização do IBAMA. 



    O fato de o indivíduo estar conduzindo veículo automotor em alta velocidade, notadamente ignorando a presença da polícia, é motivo suficiente para abordagem e realização de buscas: [...]



    Observa-se, portanto, a existência de fundada suspeita apta a autorizar as buscas pessoal e veicular (art. 240, § 2º, CPP), especialmente porque o veículo que o paciente conduzia trafegava em alta velocidade, o que justificou a ação policial.



    [...]



    Assim, não há como reconhecer o apontado constrangimento ilegal. 



    Verifica-se que os questionamentos na abordagem e na suposta não observância dos direitos previstos na legislação processual penal foram examinados e refutados pelas instâncias antecedentes com base no contexto fático em que se deu a prisão em flagrante; circunstância, portanto, insindicável nesta via estreita (cf. HC 127287, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 



    Além disso, a justa causa, em tais casos, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018). 



    Conforme já decidiu esta CORTE, “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229514 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/10/2023). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente